Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-89.2024.8.11.0007
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002978-89.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA ALARCON - CPF: 781.006.741-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ZENILDA ALARCON - CPF: 429.961.471-20 (APELANTE), DALVA ALARCON VILALTA - CPF: 557.485.201-25 (APELADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Prestação De Contas. Inventariante. Homologação. Inexistência De Título Executivo Em Favor De Terceiros Não Integrantes Da Lide.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de prestação de contas ajuizada por herdeiras
em desfavor

d
a inventariante do espólio dos pais, em razão da alegada ausência de prestação de contas sobre a administração dos bens comuns no período de 2015 a 2018.

2.
Inventariante apresentou planilhas, recibos e documentos comprobatórios das receitas e despesas do espólio. As contas foram homologadas em sentença, que indicou saldo devedor em favor de herdeiros não integrantes da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em

d
eterminar: (i) a regularidade da prestação de contas apresentada pela inventariante; e (
ii
) a possibilidade de reconhecimento judicial de crédito em favor de terceiros não integrantes do processo.

III. Razões de decidir

4. A inventariante apresentou documentação suficiente para instruir a prestação de contas, que não foi impugnada tempestivamente, atraindo a preclusão.

5. A menção a eventual saldo devedor em favor de terceiros estranhos à lide não constitui título executivo judicial, por ausência de contraditório e ampla defesa, exigidos pelo art. 5º, LV, da CF e art. 783 do CPC.

6. A origem dos valores supostamente pagos por terceiros não foi comprovada de forma individualizada, impedindo o reconhecimento de crédito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"
A homologação da prestação de contas não gera título executivo judicial em favor de terceiros não integrantes do processo, ainda que mencionados como credores
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 550, §5º, 551, 552, 783; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
522.771/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1002978-89
.20
2
4
.8.11.00
07

Trata-se de

Recuso de Apelação interposto por
Vera Lúcia Alarcon
e
Zenilda Alarcon Leite
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara de Alta Floresta que
, no bojo da Ação de Prestação de Contas ajuizada em face de

Dalva Alarcon
Vilalta
,

que

considerou adequadas as contas apresentadas
pela
Inventariante (
demandada
)
, homologando-a
s
.

Deixou de fixar custas e não arbitrou honorários em virtude de o feito tramitar pela jurisdição voluntária.

Inconformadas, as Apelantes
a
firmam que a prestação de contas indicou suposto valor a restituir
, que teria sido custeado por
herdeiros que não fazem parte da lide, o que torna o reconhecimento judicial desse crédito ilegal.

Alegam ausência de prova documental clara da origem dos recursos utilizados para as despesas atribuídas
tais
herdeiros.

Sustentam que a sentença não discrimin
ou os
valores
pagos por cada
herdeiro e
, também,
não fix
ou
os limites de legitimidade ativa/passiva para futuras cobranças.

Impugna
ra
m os lançamentos relativos a IPTU
,
e demais
débitos
tributário
s

quitados
,
sem documentação convincente de quem pagou.

Pediram a reforma parcial da sentença, a fim de
declarar
, expressamente,
a inexistência de valores

a serem restituídos aos herdeiros
i
ndica
dos pela Apelada
.

Contrarrazões no ID 270010930.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Vera Lúcia Alarcon

e
Zenilda Alarcon

Leite
ajuizaram Ação de Prestação de Contas em face de
Dalva Alarcon
Vilalta
, em
virtude
de sua atuação como inventariante do
E
spólio de
Nilza Landim Alarcon
, nos termos do art. 550 do CPC.

Segundo a narrativa inicial,
na qualidade de herdeiras de
Luiz Alarcon
e
Nilza Landim Alarcon
, alegam serem coproprietárias de imóveis deixados pelos genitores, em condomínio com a
Apelada
e outros
0
6
(
seis
)
irmãos
:
Maria Ignez Alarcon Tiso, Gilmar Alarcon,
Vilson Alarcon
,

Nivaldo Alarcon,
Cerilo
Alarcon Netto e Nilda Aparecida Alarcon Viso
.

Disseram que a
A
pelada foi
nomeada inventariante no
I
nventário
E
xtrajudicial dos bens deixados

pelo
s
genitores
e
teria se recusado a prestar contas do exercício de sua função, mesmo após
ter
s
ido
notificada pelas
Apelantes
.

Juntou Escritura Pública do Inventário Extrajudicial, o qual relaciona
um imóvel rural com
área remanescente de
150
.139,25m2 no centro urbano de Alta Floresta
/MT
(
matrícula 13.035 do CRI
de Alta Floresta
)
,
e
mais
123 (cento e vinte e três) lotes urbanos do Loteamento Jardim Primavera,
em Alta Floresta/MT
, no valor global
de R$ 2.469.000,00 (dois milhões quatrocentos e sessenta e nove mil reais)
.

Além disso, considerou
a venda, promovida por ato entre vivos
com
a autora da herança, d
a

área de
1.150,00
m2
para
Débora Brunetto
, negócio jurídico formalizad
o por meio de Escritura Pública de Compra e Venda entre os herdeiros e a adquirente.

H
á declaração
, na Escritura Pública,
que não havia dívidas pendentes

do Espólio
,
e como se d
eu
a partilha do patrimônio
remanescente
,
no
correspondente a 11,11% para cada herdeiro.

Segundo as Apelantes, a inventariante deixou de prestar contas espontaneamente, mesmo diante da existência de controvérsias sobre créditos referentes a despesas no inventário. Alegaram que o período de administração compreendeu de 22/05/2015 a 14/11/2018, abrangendo a tramitação judicial e a finalização extrajudicial do inventário.

Citada, a
A
pelada

apresentou prestação de
contas
e documentos
comprobatórios constantes do
ID
270180884.

Explicou que
inventário foi inicialmente judicial
izado
–

Processo

nº
000
1931-64.2015.811.0007

–

tendo sido
nomeada inventariante. Posteriormente,
os

herdeiros
optaram por encerrar o
feito judicial e realizar a partilha
na seara
extrajudicial,
o que foi
concretizad
o
por escritura pública
, lavrada em
14/11/2018.

Narrou que o p
atrimônio do
E
spólio
c
ons
istiu em um
imóvel
rural

-
Lote 160/3
-
,
cadastrado sob a
matrícula 13.035 do CRI
de Alta Floresta, e que fora
subdividido em:
(i)
Lote 160/3B (1.500,00 m2)

e
(
ii
)
Lote 160/3A (148.639,25 m2)
, além de
passivo relacionado ao loteamento
“
Jardim Primavera
”, igualmente situado em Alta Floresta
.

A
legou que a
única receita
existente
foi oriunda da venda do
Lote 13 - Quadra 1A, desmembrado do Lote 160/3A
, em favor de
Débora Brunetto
, no valor total de R$ 550.000,00
(quinhentos e cinquenta mil reais)
, dos quais R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais)
foram recebidos antes da lavratura da
E
scritura
Pública
de
P
artilha e utilizados na quitação de despesas do
E
spólio.

Disse que a
diferença de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)

foi
paga após o encerramento do inventário e rateada entre os herdeiros.

Juntou planilha com a
discriminação dos valores pagos
a título de despesas, que somaram a importância de
R$ 559.418,72 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)
, e consistiram em:
(i) p
agamentos de IPTU (parcelamentos e reparcelamentos) de diversos exercícios;
(
ii
)
ITCMD (R$ 337.230,00);
além de
(
iii
)
t
axa de REFIS, emolumentos, mapas, certidões, projetos, honorários e regularizações documentais
.

Alegou que, dos
R$ 559.418,72 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)
, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) foram
pagos com o valor repassado pela adquirente
Débora Brunetto
, e que a diferença de
R$ 159.418,72
(cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) foi rateada entre o
s

herdeiros
Gilmar Alarcon
,
Vilson
Alarcon

e
Maria Ignez Alarcon Tiso
,
que
não
são parte nesta
ação
.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo r
ecebimento
das
contas
(art
. 551 do CPC
)
, com a declaração de
procedência,
e
apuração do saldo devedor em favor dos herdeiros financiadores, constitui
ndo-se o
título executivo judicial
, nos termos do art. 552 do CPC
.

Juntou documentos no
s

ID
s
270180884
e
270180906
.

As Apelantes impugnaram as contas
e pediram a inclusão dos demais herdeiros na lide
(ID 270180910)
, o que foi indeferido por ser incompatível com o rito processual
.

Mais adiante, a Apelada trouxe documento complementar no ID
270180921
. Concitadas a
manifestação, as Apelante optaram o silêncio.

Na
sequência
,
o
juízo
de origem proferiu a sentença
recorrida.

A Juíza de 1º grau
homologou a
prestação de contas
ao fundamento de que foi regularmente
instruída, com detalhamento das despesas relacionadas à administração do
E
spólio.

Oportunizada a manifestação
sobre a última documentação trazida pela Apelada
, sem que tenham exercido
o
direito de impugnação
, considerou
encerrada a prestação jurisdicional
.
No mais, d
etermino
u
que eventuais créditos/deveres entre os herdeiros devem ser perseguidos em ação própria, afastando qualquer pretensão executiva nesta via.

Inconformadas com parte da sentença, as Apelantes p
ediram
que seja

declara
da
, expressamente,
a inexistência de valores

a serem restituídos aos herdeiros
Gilmar Alarcon
,
Vilson Alarcon

e
Maria Ignez Alarcon Tiso
, no valor

de R$ 159.481,72
(cento e cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos)
, ou de R$ 188.418,72
(cento e oitenta e oito mil quatrocentos e dezoito reais e setenta e dois centavos)
, como indica
dos pela Apelada em momento posterior
.

No que se refere à prestação de contas em si, cumpre reconhecer que foi regularmente apresentada pela inventariante e não impugnada tempestivamente de forma suficiente pelas
Apelantes
, conforme
narrado
.

A
A
pelada apresentou planilhas e recibos sob
IDs
163526036, 164117436 e 173908426, nos quais constam descrições detalhadas das receitas e despesas, além de comprovantes relativos ao ITCMD, emolumentos, mapas topográficos, regularização fundiária, pagamento de tributos e custas do inventário.

O
portuni
zadas
a manifestação
depois de a Apela
da
ter juntado
recibo assinado pela adquirente
Débora Brunetto
, as
Apelantes
quedaram-se inertes quanto aos documentos adicionais, incorrendo na preclusão consumativa.

Diante disso, mantenho a homologação da prestação de contas, conforme feito pela sentença, por estar em consonância com os ditames do art. 550, §5º do CPC e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Sobre o tema, trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANTE. LEGITIMIDADE DE PARTE.

1. Cabe ao inventariante, independentemente da homologação de partilha, a prestação de contas em relação ao período em que exerceu tal mister, pois a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que qualquer pessoa que tiver de fato administrado bem alheio é parte passiva legítima para ser demandada na primeira fase de ação de prestação de contas. 2. Agravo regimental não provido
.

(
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 522771 SP 2014/0119316-3
, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2017)
.

Quanto ao segundo ponto — indicação na sentença de suposto saldo devedor em favor de herdeiros não integrantes do processo —, assiste razão parcial às
A
pelantes.

A despeito de
a sentença não te
r
constituído título executivo judicial em favor dos herdeiros
Gilmar Alarcon
,
Vilson Alarcon

e
Maria Ignez Alarcon Tiso
, é
certo
que a simples menção homologatória de “saldo devedor” em favor
de tais herdeiros
pode gerar a falsa percepção de liquidez e certeza do crédito, o que poderia ensejar futura indevida execução.

Com efeito,
é requisito elementar da constituição de título judicial que a parte beneficiária integre a relação processual, participando sob contraditório e ampla defesa, conforme o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e art. 783 do CPC.

Isso significa que n
ão havendo prova da origem exata dos recursos utilizados para quitação das despesas do
E
spólio — e, mais importante,
se
os herdeiros supostamente credores
não são
partes do processo, não se pode atribuir-lhes qualquer direito reconhecido judicialmente.

Portanto, deve-se declarar expressamente a inexistência de título executivo e de crédito constituído judicialmente em favor de terceiros estranhos à lide, conforme pleiteado.

As
A
pelantes
,
também
,
apontam ausência de documentos hábeis a demonstrar que os valores apontados (R$ 159.481,72 ou R$ 188.418,72) foram efetivamente pagos pelos três herdeiros indicados como credores.

De fato, os documentos juntados pela
A
pelada são genéricos e não especificam
,
de modo individualizado
,
quem pagou o quê, tampouco demonstram relação direta de causa e efeito entre os lançamentos contábeis e eventual desembolso financeiro dos supostos credores.

Diante disso, não se pode presumir a existência de crédito certo e determinado, tampouco validá-lo judicialmente.

Tais alegações devem ser objeto de ação autônoma própria, em que os eventuais credores litiguem com o
E
spólio ou com os demais herdeiros, nos moldes ordinários do processo civil.

Feitos esses esclarecimentos,
sem mais delongas,
d
ou
parcial provimento
à apelação
.

Mante
nho
a homologação da prestação de contas pela
Inventariante
, por ter sido instruída com documentação suficiente e não impugnada tempestivamente pelas
herdeiras Apelantes.

D
eclar
o,
expressamente
,
que

não há título executivo judicial constituído em favor dos herdeiros
Gilmar Alarcon
,
Vilson Alarcon

e
Maria Ignez Alarcon Tiso
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos da jurisprudência sobre jurisdição voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025